Tribunal: TJES
Processo: 5025493-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025493-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YARA HERCILIA DE ALMEIDA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5025493-80.2024.8.08.0024

RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A

RECORRIDA: YARA HERCILIA DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

SENTENÇA: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a ilegalidade da suspensão de plano de saúde coletivo por ausência de notificação prévia válida e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.
2. A Consumidora teve o plano de assistência médica cancelado unilateralmente pela administradora de benefícios, sem prévia comunicação que possibilitasse a regularização de eventual inadimplência ou a contratação de novo plano.
3. A decisão de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral. A recorrente sustenta a legalidade da suspensão automática prevista em contrato coletivo e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem prévia notificação da consumidora, configura falha na prestação do serviço; e (ii) se a interrupção abrupta da cobertura assistencial enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC aos contratos de assistência à saúde, nos termos da Súmula 608/STJ.
6. A rescisão unilateral do plano de saúde sem comunicação prévia viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, impedindo que a consumidora regularize eventual pendência ou providencie nova cobertura assistencial.
7. A interrupção abrupta de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade, justificando a responsabilização civil do fornecedor.
8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O montante de R$5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não sendo exorbitante nem irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem prévia notificação do consumidor configura falha na prestação do serviço. 2. A interrupção abrupta da cobertura assistencial sem comunicação prévia gera direito à indenização por danos morais quando expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2552404-60.2024.8.13.0000, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 14.08.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Qualicorp Adm de Benefícios
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
Yara Hercilia de Almeida.
A sentença reconheceu a ilegalidade da suspensão do plano de saúde por falta de notificação prévia válida e fixou danos morais em R$5.000,00. A recorrente sustenta a legalidade da suspensão automática prevista em contrato coletivo e a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18563059 e 18563060.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta falha na prestação de serviços por parte da operadora de saúde requerida, ora recorrente, em razão do cancelamento do plano de saúde da autora, bem como sobre os danos daí advindos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ademais, na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da recorrente pelos prejuízos experimentados pela parte autora no âmbito da relação contratual envolvendo plano de assistência médica, bem como à manutenção ou não das condenações fixadas na sentença.

Examinando os autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório produzido, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade das rés.

No caso concreto, restou evidenciado nos autos que a rescisão do contrato de plano de saúde ocorreu de forma unilateral e sem prévia comunicação à consumidora, circunstância que afronta os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

A interrupção abrupta da cobertura assistencial, sem a devida notificação prévia que possibilitasse à usuária regularizar eventual pendência ou providenciar a contratação de outro plano, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A jurisprudência tem reconhecido que a rescisão unilateral imotivada, desacompanhada de aviso prévio adequado, viola o equilíbrio contratual e expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade, especialmente quando se trata de serviço essencial como a assistência à saúde, circunstância que justifica a manutenção da conclusão adotada na sentença:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL - AVISO PRÉVIO MÍNIMO DE 60 DIAS - POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - FORNECEDORA DE SERVIÇOS - LEGITIMIDADE - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PRESENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão liminar que deferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde, quando o autor demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao passo que a agravante não logra êxito em desconstituí-los. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25524046020248130000, Relator.: Des .(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, a qual apreciou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito à hipótese dos autos

No tocante aos danos morais, entendo que devem ser mantidos, porquanto a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Consta dos autos que houve suspensão/rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão sem comprovação de prévia notificação válida da beneficiária, circunstância que a impediu de utilizar regularmente o serviço contratado, inclusive quando buscava atendimento para sua filha, situação apta a gerar angústia, insegurança e abalo psicológico relevantes.

A interrupção indevida da assistência à saúde, serviço essencial e diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, configura lesão extrapatrimonial indenizável, sendo prescindível prova concreta do prejuízo anímico diante das peculiaridades do caso.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)